Tribunal: TJSP
Processo: 1002910-02.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
Apelação cível – energia elétrica – ação regressiva de ressarcimento – desfecho, na origem, de improcedência – oscilação de tensão na rede elétrica – queima de equipamentos em unidades consumidoras – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – prova do fato constitutivo do

Ementa:
Apelação cível – energia elétrica – ação regressiva de ressarcimento – desfecho, na origem, de improcedência – oscilação de tensão na rede elétrica – queima de equipamentos em unidades consumidoras – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença mantida – recurso desprovido.